Tribunal: TJMT
Processo: 1005632-27.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005632-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.905.631/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ESTRUTURA METÁLICA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento contratual na fabricação e instalação de cobertura para balanço de madeira. A empresa reclamada retirou a estrutura metálica do balanço, não realizou o serviço contratado e não devolveu a estrutura, ignorando as tentativas de contato do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovados os danos materiais decorrentes da apropriação indevida da estrutura metálica do balanço; e (
ii
) verificar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os danos materiais, sejam emergentes ou lucros cessantes, exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido. Embora incontroversa a retirada e não devolução da estrutura metálica pela reclamada, o recorrente não comprovou o valor específico do prejuízo, apresentando apenas link de anúncio genérico de balanço de jardim, sem documentação que atestasse o valor exato da estrutura.

4. A conduta da reclamada caracteriza dano moral indenizável, especialmente pelo tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente, sendo ignorado pela empresa em todas as tentativas de contato, configurando desvio produtivo do consumidor.

5. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as peculiaridades do caso, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se reduzido, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, mesmo em relações de consumo. 2. Configura dano moral indenizável a conduta do fornecedor que, além de descumprir o contrato, apropria-se indevidamente de bem do consumidor e ignora as tentativas de solução administrativa, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 402 e 944; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/04/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005632-27.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente
: Onório Gonçalves da Silva Junior

Recorrido
: Josué
Wilhan
Alves da Silva Cia LTDA ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Onório Gonçalves da Silva Junior ajuizou reclamação em face de Josué
Wilhan
Alves da Silva Cia LTDA ME. Noticiou que: a) contratou os serviços da reclamada para fabricação e entrega de uma cobertura para um balanço de madeira no valor de R$ 1.200,00; b) a reclamada retirou a estrutura metálica do balanço em setembro de 2024
e,
apesar de várias reclamações, o serviço não foi entregue e a estrutura não foi devolvida;
c
) tentou contato com a reclamada por diversas vezes via WhatsApp, sem sucesso. Requereu

a condenação da reclamada ao pagamento
indenização por
danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) restou
com
provada a falha na prestação de serviços pelo descumprimento da obrigação de entregar e instalar a cobertura do balanço;
b
) os danos materiais não foram comprovados por recibo ou nota fiscal, não servindo como prova um link com oferta do produto na internet; e
c
) a ausência de prestação dos serviços contratados, a falta de empenho
em solucionar a irregularidade e a apropriação indevida da estrutura do autor configuram dano moral.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
empresa
reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o indeferimento dos danos materiais merece reforma, pois comprovou por meio de prints de conversas via WhatsApp a retirada da estrutura metálica do balanço pela recorrida e a ausência de devolução
, tendo
a própria sentença reconhec
ido
que a
requerida
se apropriou indevidamente da estrutura, tornando o produto imprestável;
e b
) o
quantum indenizatório do dano moral é
irrisório, considerando a apropriação indevida da estrutura por mais de 6 meses, as inúmeras tentativas de solução administrativa ignoradas e os constrangimentos sofridos. Requereu o provimento do recurso para

condenar a rec
lamada
ao pagamento d
os
danos materiais
pleiteados, bem como
majorar o
valor do
dano mora
l
.

A parte recorrida é revel e os prazos fluem independentemente de intimação (art. 346 do CPC), justificando a não apresentação das contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, embora
tenha ficado
incontroverso que a reclamada retirou a estrutura metálica do balanço de madeira do recorrente e não a devolveu, o autor não evidenciou
qual
o tipo e modelo de estrutura que foi supostamente entregue à parte reclamada, bem como não apresentou nenhum outro documento hábil a comprovar
a efetiva perda emergente
.

O link do Mercado Livre apresentado pelo recorrente demonstra apenas o valor de um balanço
de jardim
, mas não comprova especificamente o valor da estrutura metálica que estava em posse da reclamada. Além disso, não há nos autos qualquer documento, como nota fiscal, recibo ou orçamento específico que comprove o valor exato do prejuízo sofrido.

Vale ressaltar, ademais, que no próprio print juntado na fl. 5 da petição inicial existiam outros anúncios de
banco com balanço de jardim,
no canto superior da tela
, cujos valores eram consideravelmente menores, o que torna ainda mais duvidoso o valor efetivo da perda emergente.

Portanto, não havendo prova suficiente do dano material alegado, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No presente caso, também restou incontroverso o dano moral sofrido pela parte reclamante, especialmente pelo tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente, assim como pelo fato de
ter sido ignorado pela empresa reclamada em todas as vezes.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Ainda, deve ser levado em conta que a reclamada ignorou diversas tentativas de contato do recorrente (ID 312802941/PJe2), o autor
despendeu tempo considerável na
busc
a de
soluciona
r a situação
, inclusive com a tentativa de diversos contatos, mas todos sem êxito em razão da desídia da empresa requerida.

Tais circunstâncias caracterizam o
claro
desvio produtivo do consumidor, que precisou despender tempo e energia para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, sem sucesso, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário.

Portanto, sopesando es
s
es critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1031172-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, publicado no DJE 18/09/2025; N.U 1009113-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
p
ublicado no DJE 15/08/2025
; e N.U 1066454-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025
)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório
do dano moral
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025